Tribunal: TJSP
Processo: 0008522-38.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500441
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008522-38.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
FERNANDO XIMENES LOPES e GUSTAVO XIMENES LOPES, é apelado
MARILUCI GARCIA ZANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a
desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008522-38.2018.8.26.0114 -Voto no 36.822
2
COMARCA DE CAMPINAS – 9a VARA CÍVEL
APELANTES: FERNANDO XIMENES LOPES e GUSTAVO XIMENES LOPES
(exequentes)
APELADA: MARILUCI GARCIA ZINI (executada)
SENTENÇA:
JUIZ
DE
DIREITO
GUILHERME
FERNANDES
CRUZ
HUMBERTO
EMENTA:
ETAPA DE CUMPRIMENTO DE JULGADO. Demanda
condenatória (cobrança de honorários advocatícios). Extinção da
execução Apelo dos credores. Indeferimento de gratuidade
judiciária. Desistência do recurso. Homologação.
VOTO No 36.822
RELATÓRIO
Decreto extintivo, em etapa de cumprimento de julgado
(fl. 98), apelaram os credores, exequentes, batendo-se pela retomada do
procedimento.
Resposta recursal, a fls. 114/122.
Gratuidade indeferida (fl. 160), os apelantes noticiaram a
desistência do recurso (fl. 169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008522-38.2018.8.26.0114 -Voto no 36.822
3
FUNDAMENTAÇÃO
Intervenção dos apelantes, a noticiar que já não têm
interesse no prosseguimento do recurso (fl. 169).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, homologo a desistência do
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator